Tribunal: TJSP
Processo: 0543305-85.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Limpeza Pública (até 1998)/Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2008. Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDA que não explicita a fundamentação legal das obrigações principais, mas tão

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Limpeza Pública (até 1998)/Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2008. Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDA que não explicita a fundamentação legal das obrigações principais, mas tão somente dos juros, multa e correção. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Precedentes desta E. Câmara de Direito Público. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612984
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0543305-85.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
CHALLENGER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0543305-85.2010.8.26.0564 -Voto no 17802
2
Voto n.17802
Ano 2020
Apelação n. 0543305-85.2010.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
Município de São Bernardo do Campo
Apelados:
Challenger Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção
de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e
Logradouros e Taxa de Limpeza Pública (até 1998)/Taxa de
Coleta de Lixo do exercício de 2008. Sentença que extinguiu o
processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da
municipalidade. Desacolhimento. CDA que não explicita a
fundamentação legal das obrigações principais, mas tão
somente dos juros, multa e correção. Ausência dos requisitos
estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art.
202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição.
Distinção entre defeito formal da petição inicial, que
determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda
(art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do
título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art.
803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e
não admite provocação do juízo em favor de uma das partes,
para preservação do princípio da imparcialidade. Precedentes
desta E. Câmara de Direito Público. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de São
Bernardo do Campo contra a r. sentença de fls. 09/14, que julgou extinta a execução
fiscal, nos termos do art. 924, I, do CPC/2015, em razão da nulidade das CDA's por
ausência de fundamentação legal.
Embargos de declaração foram rejeitados (fls. 21).
A apelante, em síntese, alega que: (I) houve violação ao princípio
do contraditório e ampla defesa, com afronta flagrante aos artigos 9° e 10 do Código
de Processo Civil; (II) é caso de se deferir a substituição das CDAs, a fim de sanar
eventuais vícios existentes; (III) é dever das partes, e também do Mecanismo Judicial,
prezar pela efetiva composição do litígio, conjugando-se esforços cooperativamente
para que haja prolação de decisão meritória. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0543305-85.2010.8.26.0564 -Voto no 17802
3
e o prosseguimento da execução fiscal (fls. 24/30).
Não houve contrarrazões (p. 32).
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois o processo
foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a
nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao julgador impõe-se
velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010,
ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a intimação do
agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0543305-85.2010.8.26.0564 -Voto no 17802
4
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo, não
comporta provimento.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como,
sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e 783,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0543305-85.2010.8.26.0564 -Voto no 17802
5
786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício da petição inicial (quando o juiz
deve provocar a emenda art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode implicar
em nulidade da execução art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito
ao princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda
exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n.
6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a análise
individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder
Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal (CDA
art. 784, IX, do NCPC) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas de
liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade da
exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na dívida
ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade da
exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA,
possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse
sentido, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade de
se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título,
até a prolação da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível quando os vícios
decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal equivocada
gera a modificação substancial do próprio lançamento tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0543305-85.2010.8.26.0564 -Voto no 17802
6
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
No caso concreto, realizando o confronto entre as certidões de
dívida ativa que embasam a execução fiscal (fls. 03) com as disposições dos transcritos
artigo 202, caput, do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 6o, da Lei de Execução
Fiscal, verifica-se que os títulos padecem de vícios insanáveis, sendo, portanto, nulos.
De fato, a CDA não especifica o dispositivo legal em que está
embasada a cobrança principal. Aliás, sequer menciona, ainda que de forma
genérica, a legislação apta a respaldar a exação. Observa-se que há, apenas, a
indicação da referência legal dos encargos moratórios no verso dos títulos
executivos, embora nada conste sobre a data de vencimento do débito.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
das certidões de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que
deveriam gozar.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o artigo
2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de divida ativa
mencione a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a
disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da
CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não
basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do
dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação.
Ademais, como o tributo decorre de lei em sentido estrito, é irregular a
referência tão-somente ao regulamento”.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0543305-85.2010.8.26.0564 -Voto no 17802
7
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez.
A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-constituída
(CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida
por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem
aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A isto equivale dizer que a
dívida ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em
contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora
Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda Câmara,
cujas ementas seguem transcritas:
“Embargos à execução fiscal. Nulidade da CDA que embasa a execução
fiscal - ausência de informação quanto à origem e fundamento legal da
dívida. Nega-se provimento ao recurso. (Ap. 0005409-53.2010.8.26.0568,
Rel. Des. Beatriz Braga, j. 13/02/2014)”
“Certidão de Dívida Ativa. Ausência de indicação do dispositivo legal
que fundamenta o crédito, bem ainda a indicação da origem e natureza
Requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN
desatendidos - Nulidade da CDA. Doutrina e jurisprudência
Reconhecimento de ofício - Extinção da execução decretada com fulcro
no art. 267, IV, do CPC, prejudicado o exame do recurso. (Ap.
0514620-29.2009.8.26.0071, Rel. Des. Osvaldo Capraro, j. 30/01/2014)”
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente a
CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos atos
administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções favoráveis
aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o documento que
formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei de regência, pois do
contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero documento.
O título executivo é pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua
existência e validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer
discussão de mérito (existência ou não do crédito tributário).
Ausente, pois, pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, a extinção era medida que se fazia necessária, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0543305-85.2010.8.26.0564 -Voto no 17802
8
mantida integralmente a r. sentença recorrida.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou
nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)